Tribunal: STF
Processo: HC 227257
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Pablo Henrique de Morais, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 782.445/SP, Relator o Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT). 



    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela suposta prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.



    A impetrante sustenta, em síntese, a falta de fundamentação apta a justificar a necessidade da medida constritiva, bem como a ausência dos pressupostos autorizadores da segregação cautelar, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.



    Ao final, requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUGA NA ABORDAGEM POLICIAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    1. A constrição cautelar do réu, ora agravante, está devidamente fundamentada na reiteração delitiva – evidenciada pela prática pretérita de atos infracionais análogos ao tráfico de drogas –, como também pela sua fuga quando da abordagem policial, circunstâncias que demonstram o seu periculum libertatis. 



    2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porquanto insuficientes para resguardar a ordem pública. 



    3. Agravo regimental improvido.”



    Pelo que há no acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Com efeito, o julgado proferido por aquela Corte encontra-se motivado, estando devidamente justificado o convencimento formado.



    Com efeito, a autoridade coatora apontou que a prisão preventiva do paciente está alicerçada na quantidade de droga apreendida e no risco concreto de reiteração delitiva, já que o paciente ostenta condenação por ato infracional análogo ao tráfico:



    “Como ressaltado na decisão que indeferiu a liminar, consta no decreto prisional fundamentação idônea, pois, além da quantidade de drogas apreendidas (782,5g de maconha e 77g de cocaína), destacou-se a sua reiteração delitiva, alicerçada na prática pretérita de três atos infracionais análogos a tráfico de drogas, conforme certidão de antecedentes criminais à fl. 75, além da fuga no momento da abordagem policial”



    Essa compreensão não contraria o entendimento da Corte. Vide:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Óbice superado apenas em casos de grave e manifesta ilegalidade. Não ocorrência. 3. Prisão preventiva decretada com fundamento no risco concreto de reiteração delitiva. 4. Atos infracionais cometidos são imprestáveis para fins dosimétricos, mas servem de fundamento para a decretação da prisão preventiva, a fim de indicar o risco concreto de reiteração delitiva. 5. Agravo improvido” (HC nº 192.742/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 3/12/20)



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INSTRUÇÃO DO WRIT. ÔNUS DO IMPETRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida. Precedentes.



    2. Hipótese em que, embora a quantidade total de drogas apreendidas não impressione (2,1g de maconha, 7,6g de crack e 12,4g de cocaína), não há situação de ilegalidade flagrante que autorize a imediata expedição de um alvará de soltura. Trata-se de paciente preso em flagrante delito acusado de tráfico de drogas com o envolvimento de adolescente, que “atingiu a maioridade há pouco mais de um ano, possuindo apenas registros desabonadores, [...] atualmente ainda responde perante a Vara da Infância e Juventude, por atos infracionais análogos aos crimes de violência doméstica e roubo, o que por sua vez, também justifica a tutela da ordem pública, eis que também demonstrado sua propensão a reiteração criminosa” .



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC nº 171.799/SC-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/10/19).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente